Tribunal: CARF
Processo: 11060.720021/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.720021/2019-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ERY CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 51/56) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016 (e-fls. 36/47), onde se apurou Omissão de Rendimentos Excedentes ao
Limite de Isenção para Declarantes com 65 Anos ou Mais e Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720021/2019-75
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720021/2019-75

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/16), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 63/72):
Preliminarmente o impugnante apresenta solicitação de celeridade na apreciação do
presente processo, considerando ser ele idoso com idade de 83 anos.
No mérito a defesa apresenta suas argumentações contra a omissão de rendimentos
recebidos de PJ decorrentes de ação da Justiça Federal, apontada pela Autoridade
Lançadora, no valor de R$ 29.633,39.
Alega a defesa que o valor refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais recebidos
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em processo de
cumprimento de sentença relativo a embargos à execução fiscal. O valor é fruto de
execução fiscal na qual o CADE foi vencido, sendo condenado a pagar honorários
advocatícios.
O impugnante esclarece que é sócio administrador da PJ J. E. Camargo – Advogados
Associados e afirma:
Nesse passo, é bom destacar, porque de extraordinária importância, que o contido nas
Cláusulas VIII e XVI, do Contrato Social de Constituição da J. E.CAMARGO-
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, prevê a regra geral de que OS HONORÁRIOS
AUFERIDOS REVERTEM, SEMPRE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE e OS
DEPÓSITOS QUE OCASIONALMENTE FOREM EFETUADOS NA CONTA-
CORRENTE PARTICULAR DOS SÓCIOS, ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, DEVERÃO SER TRANSFERIDOS
PARA A CONTA-CORRENTE BANCÁRIA DA SOCIEDADE.
Ora, no caso do valor que identifica o montante da NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO objeto da presente impugnação, foram eles recebidos do CADE a título
de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS por condenação judicial em
processos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, através de REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO -PEQUENO VALOR - REQUISIÇÃO n° 150061627, de R$ 29.497,05.
Esse valor recebido foi emitido em nome de JOSÉ ERY CAMARGO, equivocadamente,
eis que já feita a indicação da PESSOA JURÍDICA correspondente, há muito já
existente, da qual, como já se viu, Ele é sócio administrador e deve fazer cumprir o
disposto nas Cláusulas VIII e XVI de seu Contrato de Constituição.
Com o zelo que sempre se faz necessário, o Suplicante, então, emitiu a NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS, n° 115, na mesma data do recebimento, no mesmo valor recebido de
R$ 29.497,05, lançando-a, regular e legitimamente, na contabilidade da J.E.
CAMARGO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. e evidente e obviamente oferecendo os
seus respectivos valores à tributação correspondente.
Ao depois e já por verdadeiro excesso de zelo, o Suplicante, forte no contido no Art° 42,
do Código de Processo Civil e nos Arts. 15, 22 e 23 da Lei n° 8.906. de 04.07.1994
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), concretizou uma CESSÃO E
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO, através do CONTRATO PARTICULAR, exatamente
do valor do referido crédito sucumbencial auferido, cedendo-o á J.E.CAMARGO -
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. e a Ela transferindo todos os direitos e obrigações
que possuia sobre os citados créditos, cessão essa lavrada exatamente na mesma data
do seu recebimento e no mesmo valor, cujos dados foram fixados pela "fé-pública" do
Tabelião, que não só reconheceu as respectivas assinaturas nelas apostas como
verdadeiras, mas teve o condão de autenticar a data em que elas foram assinadas na
presença de duas testemunhas
Em síntese, esta é a argumentação apresentada pela defesa, embora a peça impugnatória
apresente a transcrição de julgados na esfera judicial sobre o tema sob análise.
O impugnante afirma que “já teve em seu desfavor uma anterior NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO de n° 2007/610450449694068, lavrada em 06.04.2009 a qual, pela
IMPUGNAÇÃO tempestivamente apresentada, transformou-se no PROCESSO
ADMINISTRATIVO n° 11060.001267/2009-72, cujo objeto e suposto fato gerador eram
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720021/2019-75

exatamente os mesmos da presente NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, também
denominado pelo Fisco de " rendimento transferido indevidamente para a Pessoa
Jurídica ". apenas então referente ao ano base de 2006, exercício de 2007”.
Àquela referida NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO foi apresentada tempestiva
IMPUGNAÇÃO, fundamentalmente com os mesmos argumentos demonstrativos da
presente, a qual, depois de sua processual e regular tramitação, foi julgada pela então
SEGUNDA TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ/STM, em 10.11.2009, cujo V.
Acórdão n° 18-11.526. pela unanimidade de seus membros, em síntese assim decidiu:
Transcreve parte do Acórdão n° 18-11.526, proferido em 10/11/2009, pela 2a Turma de
Julgamento da DRJ/STM, conforme abaixo:
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Ano-calendário: 2006
Nulidade:... Constitucionalidade:...
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS,
SERVIÇOS
PRESTADOS
EM
CARÁTER
PERSONALÍSSIMO. A Partir de 1o de janeiro de 2006, para fins fiscais e
previdenciarios, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de
quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO. É assegurada prioridade
na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais e administrativas em que finge como parte ou interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO.
O impugnante afirma ainda:
No caso dos autos, como comprovam os documentos juntados, exatamente o mesmo
valor, referente ao mesmo fato gerador, foi lançado na contabilidade da Pessoa
Jurídica e sobre eles recolhido tempestivamente os competentes tributos legalmente
devidos. Ao relacioná-los, outra vez, os mesmos valores, relativos ao mesmo fato
gerador na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, está a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO incidindo, além da legítima e clássica,
"BITRIBUTAÇÃO", também em um verdadeiro CONFISCO, eis que exigindo do pobre
do Contribuinte, TRIBUTOS, DUAS VEZES, SOBRE O MESMO VALOR RELATIVO
AO MESMO FATO GERADOR, circunstância essa que no mínimo não recomenda à
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) que deveria ser a primeira, presumivelmente, a dar o
bom exemplo, como legitima representante do bem comum.
Quanto à omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
65 anos ou mais, no valor de R$ 24.403,09, a defesa alega que utilizou os valores de
rendimentos isentos informados pela suas fontes pagadoras, conforme abaixo:
Neste passo, importa destacar que o Suplicante somente apresentou na sua declaração
de renda aquilo que refletem as informações passadas pelos seus ex-empregadores.
No caso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil consta que o
Suplicante teria recebido, naquele ano base, o montante total de R$ 175.783,05, valor
esse que foi apresentado como sendo o valor total recebido.
No caso da Universidade Federal de Santa Maria, consta expressamente discriminado
a parcela isenta, que tem direito o Suplicante, no montante de R$ 24.403,11, e o valor
restante de R$ 11.123,48
Portanto, resta claro que não houve omissão de rendimento, na medida em que a Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentou o total dos
rendimentos, sem discriminar ou retirar a parcela isenta deste montante.
Desta forma, o Suplicante tem o direito legal de utilizar a parcela informada pela
Universidade Federal de Santa Maria, como sendo isenta de Imposto de Renda.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720021/2019-75

Ao final o contribuinte insurge-se contra a multa de ofício de 75% incidente sobre o
crédito tributário lançado, senão vejamos:
A par disso, então - eminente Julgador - no caso da NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO onde está o descumprimento da obrigação tributária ? Se nem o
próprio e ilustre Auditor-Fiscal notificante conseguiu enquadraro Suplicante em um
único dispositivo que fosse do RIR/99, sob que fundamento, então, lhe impingiu a multa
de 75% sobre o valor do Imposto de Renda devidamente corrigido ?
Indiscutivelmente também essa imposição indevida, ilegítima e injusta de multa,
identifica o espírito meramente fiscalista da peça fiscal, devendo, por isso, ser imediata
e completamente varrida do presente caderno do processado.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/FOR, a
qual afastou a Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com
65 Anos ou Mais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/06/2019 (e-fls. 78), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/07/2019 (e-fls. 81/92) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação para contestar a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal e a multa de ofício aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal. Como relatado, a
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 Anos ou
Mais foi afastada no julgamento de primeira instância.
No que concerne à infração em exame, considerando que o Recurso Voluntário
possui idêntico teor da Impugnação apresentada e que o Colegiado a quo já enfrentou a matéria,
adoto as razões de decidir do acórdão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 69):
Da análise da documentação acostada ao processo conclui-se que a prestação do serviço
que gerou o rendimento tributável foi realizada pela pessoa física José Ery Camargo,
CPF 018.048.800-78.
A apresentação de Contrato Particular de Cessão e Transferência de Crédito para pessoa
jurídica, fl.32, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária.
Deve-se atentar para o que dispõe o Código Tributário Nacional, art. 123:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de PJ no valor de R$
29.633,39.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720021/2019-75

Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente
caso trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Impõe-se observar, por fim, que a existência de decisões favoráveis ao
contribuinte em outros processos administrativos de seu interesse não vincula o resultado do
presente processo, haja vista que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/72.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital